Tribunal: TJSP
Processo: 2046056-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento de tutela provisória. Possibilidade. Ausência dos requisitos legais. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Anotações de ausência fundada em inspeção oficial. Inexistência de contraprova de igual dimensão. Impossibilidade, em sede de agravo, de se especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento de tutela provisória. Possibilidade. Ausência dos requisitos legais. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Anotações de ausência fundada em inspeção oficial. Inexistência de contraprova de igual dimensão. Impossibilidade, em sede de agravo, de se especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter derivado a conclusão contrária aos interesses da agravante. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046056-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANGELINO
SOMMA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046056-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13349
2
Voto no 13.349
Agravo de Instrumento no 2046056-62.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: ANGELINO SOMMA FILHO
Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Cynthia Thomé
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de
saúde. Indeferimento de tutela provisória. Possibilidade.
Ausência dos requisitos legais. Presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo. Anotações de ausência
fundada em inspeção oficial. Inexistência de contraprova de
igual dimensão. Impossibilidade, em sede de agravo, de se
especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter
derivado a conclusão contrária aos interesses da agravante.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Angelino Somma Filho de
decisão que negou tutela de urgência, postulada com vistas à abstenção por parte da
Fazenda do Estado de São Paulo do desconto de valores decorrentes de faltas lançadas
em razão de licenças indeferidas pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado
(DPME) e da instauração de processo administrativo disciplinar por conta das respectivas
ausências (fls. 97/98, dos autos principais).
Assevera, em síntese, que não pode sofrer as consequências legais do
indeferimento das licenças cuja necessidade foi devidamente comprovada por parecer do
médico responsável pelo seu tratamento de saúde.
Aponta a existência do fumus boni juris, consistente nos documentos que
efetivamente descrevem as moléstias que o afligem; e do periculum in mora decorrente da
natureza alimentar dos valores a serem descontados; bem como a ausência de
irreversibilidade do julgado, pois bastará ao Estado, acaso vença a demanda, proceder a
novos descontos.
Nestes termos, pretende a antecipação da tutela recursal e postula, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046056-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13349
3
final, o provimento definitivo do agravo.
É o relatório.
O agravo comporta imediato julgamento, porquanto não merece guarida.
Nos limites delineados pelo julgado que se pretende revisto, não se
evidencia nos documentos acostados aos autos principais prova efetiva de que a
Administração tenha cogitado a instauração de procedimento administrativo.
E, ainda que instaurado, isto não encerra risco iminente ao agravante,
porquanto a simples inauguração do processo administrativo não seria causa de dano
irreparável e sua eventual definição há de ser necessariamente precedida do devido
contraditório e obrigatoriamente desenvolvida sob o manto da ampla defesa o que
implica em reconhecer a ausência de risco também em seu processamento.
Além disso, embora o autor possa vir a sofrer descontos e também não
se tem notícias de que tal venha ocorrendo -, eles inicialmente se embasariam em atos
administrativos que gozam da presunção de legitimidade e veracidade, militando em favor
da Administração a pressuposição de que eles se realizaram conforme os ditames da lei o
que, no caso em comento, torna discutível o direito arguido.
Seria prematuro especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter
derivado a conclusão contrária aos interesses da parte agravante, sem a dilação probatória
cuja necessidade não apenas foi entrevista na r. decisão atacada, mas que também é
tacitamente reconhecida pela própria parte ao reputar necessária a realização de perícia
para a prova de seu alegado direito.
Em juízo de cognição inicial e não exauriente, efetuado antes da
necessária análise técnica a ser realizada na fase instrutória, não se encontram, portanto, a
elementos que indiquem a necessidade das licenças pleiteadas pelo autor, nos momentos
referidos, não conduzindo a solução outra senão o desprovimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046056-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13349
4
Ressalte-se que os pressupostos para a concessão da tutela provisória de
urgência são concorrentes, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da
agravante.
E neste ponto, também não restam demonstrados o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, uma vez que, ao final, na existência de descontos e no
caso de eventual decreto de procedência do pedido em primeiro grau de jurisdição, o
agravante receberá os valores a que fizer jus, devidamente acrescidos de juros moratórios e
correção monetária.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator